Tribunal: TJPA
Processo: 0809346-88.2022.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0809346-88.2022.8.14.0006

JUIZO RECORRENTE: VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA, ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL DO AGRAVANTE AO ALEGAR A PERDA DO OBJETO E REQUERER A REVOGAÇÃO DAS ASTREINTES, UMA VEZ QUE SÃO ARGUMENTOS NÃO SUSCITADOS ANTERIORMENTE E SOBRE AS QUAIS O RELATOR NÃO SE PRONUNCIOU
.
ART. 1.021, § 1º DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRECEDENTE STF PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855178). DEFERIMENTO COM BASE NO TEXTO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 196 DA CF/88. RECONHECIMENTO DO DIREITO À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO AGRAVO INTERNO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

REMESSA NECESSÁRIA
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 14132728) proferida por este Relator, por meio da qual conheci da remessa necessária e mantive a sentença, nos autos da Ação Civil Pública.

Inconformado, o agravante suscita, em suma,

o cumprimento da decisão judicial que determinou o fornecimento de cadeira de rodas motorizada, com joystick à direita, ao paciente.

Aduziu que deveria a demanda ser julgada extinta sem análise do mérito, posto que o objeto da demanda foi atendido, o que enseja na ausência de interesse processual em decorrência da perda de objeto da ação.

Alertou que em momento algum restou demonstrada a negativa do Município em cumprir o pedido do autor, pelo que entende evidente a ausência do interesse processual. Assim, requereu a reforma da decisão para extinguir o feito sem análise do mérito.

Alternativamente, se superada a preliminar, requereu a reforma da decisão para que seja julgada improcedente a ação, considerando a inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato, sob pena do comprometimento da universalidade do acesso à saúde e o prejuízo das políticas públicas.

Igualmente, requereu ainda a revogação ou, pelo menos, a diminuição das astreintes.

Ante esses argumentos, requer a revisão da decisão agravada, e que o Eminente Relator se retrate da decisão.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 15041881).

É o suficiente relatório.

VOTO

Assento, de plano, que o caso dos autos é hipótese de parcial conhecimento do presente recurso de Agravo Interno. Explico.

O recurso, na qualidade de instrumento de impugnação de decisão judiciais, sujeita-se a princípios constitucionais e infraconstitucionais capazes de ditar o Juízo da admissão seja na forma negativa, levando ao não conhecimento recursal, seja na forma positiva, a ensejar o reexame da questão debatida.

Portanto, o recurso, para ser conhecido, deve dialogar com os fundamentos da decisão, rebatendo-os ante a necessidade de expressar quais as razões do inconformismo e quais os pontos de gravame processual suportados, não sendo suficiente a reiteração dos argumentos ou a simples colocação do tema, sem qualquer suporte específico de investida.

Deveras, compete ao recorrente fundamentar o seu inconformismo, especificando quais os pontos da decisão supostamente eivados de
erro in judicando
ou
erro in procedendo
, formulando pedido expresso quanto à extensão e ao alcance da reforma pretendida.

Na modalidade recursal do Agravo Interno, a exigência de impugnação especificada é ainda mais severa e decorre expressamente do art. 1.021, § 1º do CPC que prescreve
, litteris:
“na petição de agravo interno o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada.”

Ocorre que, a decisão agravada tratou somente da
inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato
, eis que não houve apelação da sentença, logo a análise se limitou ao que foi trazido até então nos autos.

Nesse prisma, é evidente a inovação recursal do agravante ao alegar a perda do objeto e requerer a revogação das astreintes, uma vez que são argumentos não suscitados anteriormente e sobre as quais o Relator não se pronunciou.

Assim, por força do instituto da preclusão consumativa, não é passível de conhecimento o recurso quanto as teses de perda do objeto e diminuição/retirada das astreintes.

Nesse sentido, cito, ilustrativamente, a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO – RECURSO QUE VISA ALTERAR MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU SEM INSURGÊNCIA NA ÉPOCA – PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA DISCUSSÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.“O processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada (...)” (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 802416/SP). 2. “Opera-se a preclusão temporal quando a parte não impugna oportunamente o fato que traz como causa de recorrer” (STJ - CORTE ESPECIAL - AgRg na APn 843/DF - Rel. Min. HERMAN BENJAMIN) (TJPR - 16ª C.Cível - 0050705-20.2019.8.16.0000 - Rolândia - Rel.: Desembargador Luiz Antônio Barry - J. 08.09.2020) (TJPR - 16ª C.Cível - 0061438-11.2020.8.16.0000 - Paranavaí - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ ANTONIO BARRY - J. 19.04.2021).

(TJ-PR - AGV: 00614381120208160000 Paranavaí 0061438-11.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Antonio Barry, Data de Julgamento: 19/04/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA CONFIGURADAS. Opera-se a preclusão pela perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual, de forma que defeso à parte reabrir, no mesmo processo, discussão sobre questão preclusa. Reconhecida, no caso, a preclusão temporal, pois manifestamente intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo recorrente, e configurada, também, a preclusão consumativa, porquanto todas as questões devolvidas tanto na segunda impugnação quanto nas razões recursais encontram-se abarcadas pela preclusão, ou porque já apreciadas quando da análise da primeira impugnação, ou porque não foram alegadas oportunamente quando da apresentação do primeiro incidente processual. Inteligência do art. 507 do CPC Decisão agravada mantida. Precedentes.AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RS - AI: 70085324994 RS, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Data de Julgamento: 26/11/2021, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2021).

Portanto, o Agravo Interno
sub examine
merece ser conhecido somente quanto a suposta inexistência de direito subjetivo tutelado.

Nesse sentindo, no mérito, restou indubitável o dever do Município de Ananindeua e Estado do Pará em prestar assistência médica/farmacêutica àqueles que dela necessitam, o que, no caso em questão, e, inclusive já implementada, posto que o ente estatal/requerido informa em sua peça de contestação que o objeto da ação já está sendo atendido, uma vez que estão sendo tomadas todas as medidas cabíveis, pois, o favorecido na presente ação realizou consulta, foi avaliado, recebeu um andador fixo e, mediante a prescrição de cadeira de rodas motorizada e cadeira de banho, os mesmos já estão em produção, com previsão de entrega no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação – CIIR no dia 03/09/2022.

In casu
, deve ser atendido ainda o princípio maior que é o da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1º, inciso III, da Carta Magna, com reflexo no direito à saúde que não pode ser indissociável daquele, com previsão nos artigos 6° e 196 da CF/88.

Por oportuno, releva ainda destacar, que correto o fundamento da decisão agravada na direção de que a Constituição Federal não se resume a um amontoado de princípios meramente ilustrativos; esta reclama efetividade real de suas normas ainda que programáticas. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado da Suprema Corte:

(...)
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes.
(...). Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 831385 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015)

Além disso, verifico que não há que se falar em intervenção indevida do Poder Judiciário no caso em tela, tampouco em ofensa ao princípio da separação de poderes, vez que determinada tão somente a efetivação de política pública imprescindível à saúde do paciente, direito constitucionalmente garantido à saúde. Nessa direção, colaciono:

Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
Violação ao princípio da separação de poderes. Decisão do Poder Judiciário que determina a adoção de medidas de efetivação de direitos constitucionalmente protegidos. Inocorrência. Precedentes. 3. Entendimento das instâncias ordinárias pelo fornecimento de medicamentos.
Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Direito à saúde. Solidariedade entre os entes da federação. Tema 793 da sistemática da repercussão geral (RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015). 5. Eficácia erga omnes da decisão proferida em ação civil pública. Matéria infraconstitucional. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 1047362 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.8.2017.
FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO.
INEXISTÊNCIA NA LISTA DO SUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1.
É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde
. 2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, quanto à necessidade de fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.”

(ARE 1049831 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-253 DIVULG 07-11-2017 PUBLIC 08-11-2017)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO INTERNO,
somente no que tange a tese de inexistência do direito subjetivo tutelado de imediato, e, no mérito, pelo seu
DESPROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 12/12/2023